Tribunal: TJBA
Processo: 0303218-77.2015.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0303218-77.2015.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Embargantes/Recorridas: Zuleide Lima Oliveira e Lícia de Sales Ferreira Advogado: Dr. Saulo Ferreira de Oliveira Origem: 2ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA REGULARIZAÇÃO DO FEITO, COM AUTUAÇÃO EM APARTADO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDE SEU CONHECIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU DETIDAMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM APELO, NÃO SENDO, PORTANTO, OMISSO, CONFORME DEMONSTRA SUA EMENTA: “ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores, destacando-se a orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, na Tese nº 239, fixada em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 602.527, no sentido de que “É inadmissível a extinção da punibilidade da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, em caso de condenação, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Egrégio Superior Tribunal de Justiça que também se orienta no mesmo sentido, tendo firmado entendimento através da súmula 438, onde consta que “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Crime imputado na denúncia, do art. 1º, inciso I, da Lei nº. 8.176/91, que possui pena máxima abstrata de 05 (cinco) anos de detenção, a que corresponde o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP). Denúncia recebida em 13.04.2015 (ID 51896407), fixando-se, nesta data, o início do prazo prescricional de 12 (doze) anos, com base no máximo da pena abstratamente cominada. Termo final não alcançado. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, afastando-se a chamada “prescrição virtual”, com determinação do prosseguimento da Ação Penal nº. 0303218-77.2015.8.05.0080.”. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0303218-77.2015.8.05.0080, onde constam, como Recorridas e Embargantes, Zuleide Lima Oliveira e Lícia de Sales Ferreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora para o acórdão (documento assinado eletronicamente)